Tribunal: TJSP
Processo: 2309476-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Não Fazer. Demandante que reclama a ocorrência de ruídos excessivos pela atuação comercial da Empresa demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Não demonstração dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Não Fazer. Demandante que reclama a ocorrência de ruídos excessivos pela atuação comercial da Empresa demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Não demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*